Tribunal: STF
Processo: Rcl 92092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275/PB e 387/DF. Depósito recursal. Ausência de aderência estrita entre o debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e o pagamento de custas processuais. Agravo regimental não provido.

    1. Conforme assentado na decisão monocrática, o ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática do recolhimento do preparo recursal e, nessa amplitude, não guarda aderência com os paradigmas de controle invocados, que versam sobre a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro.

    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. Precedentes.

    3. Agravo regimental não provido.